Tribunal: STF
Processo: ARE 1533207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 7.783/89. 1. O direito de greve do servidor público é agasalhado pelo art. 37, VII, da CF, que, no entanto, condiciona o seu exercício aos “termos e limites definidos em lei específica” . 2. Diante da inexistência da referida lei regulamentadora e, com maior razão, da verificação da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da aplicação analógica das regras e condicionantes positivadas na Lei nº 7.783/1989, que disciplina o exercício do direito de greve dos trabalhadores do setor privado. 3. Conforme decorre da interpretação sistemática dos dispositivos positivados na Lei nº 7.783/1989, é considerado legítimo o exercício do direito de greve quando, aditivamente, adimplidos os seguintes requisitos: (I) tentativa – e frustração – de negociação prévia, direta e pacífica (art. 3º); (II) notificação da greve/paralisação com antecedência mínima de 48 (serviços não essenciais) ou 72 horas (serviços essenciais) (art. 3º, parágrafo único; art. 13); (III) comprovação da realização de assembleia geral para definição da pauta de reivindicações e da própria deflagração do movimento grevista (art. 4º); (IV) promoção de acordo e/ou tratativas com o empregador para a garantia da manutenção da prestação do serviço de caráter essencial e inadiável, em porcentual razoável (art. 11). 4. Segundo os termos da narrativa de fatos da petição inicial – que não foram derruídos nas manifestações a cargo da entidade sindical requerida –, a paralisação convocada para a data de 24/05/2021 não foi formalmente notificada à Administração Pública Municipal, que também não foi consultada ou cientificada sobre a escala dos servidores designados para a manutenção dos serviços essenciais de saúde pública. 5. Exsurge, outrossim, a circunstância do descumprimento da decisão liminar proferida por este órgão julgador – comunicada de forma atempada por Oficial de Justiça –, delimitativa da vedação da eclosão do movimento grevista – em qualquer extensão – “até o final da presente ação”. 6. A esta evidência, emerge de rigor a declaração da ilegalidade da paralisação levada a efeito na data de 24/05/2021, por inobservância dos requisitos e condicionantes da Lei nº 7.783/1989. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. 7. Como consequência do descumprimento da decisão liminar, condenase a entidade sindical requerida ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de correção monetária pelo “INPC”, remissivamente à data do seu arbitramento. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO GENÉRICA DA ECLOSÃO DE NOVOS MOVIMENTOS GREVISTAS. REJEIÇÃO. 8. Rejeita-se o pedido relativo à condenação da entidade sindical em “obrigação de não fazer”, isto é, da abstenção da eclosão de outros movimentos grevistas assemelhados, por verificar que não constitui abuso do direito de greve eventual paralisação que seja motivada pela superveniência de fato novo, com observância dos requisitos previstos em lei. PEDIDO DE DESCONTO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO DIA DE TRABALHO. AFASTAMENTO. 9. Por se verificar que o movimento grevista viu-se limitado à manifestação deflagrada em frente ao “CAIS Nova Era”, no período das 09h00 às 11h00 da manhã do dia 24/05/2021, e, também, por se divisar que a prova documental produzida pelo ente público autor não permite aferir a efetiva ausência de algum servidor, ou mesmo a redução quantitativa e/ou qualitativa do serviço prestado naquela ou em qualquer outra unidade de saúde, afasta-se o requerimento relativo ao corte de ponto. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV e XVI; 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente